Tribunal: TJPA
Processo: 0817366-18.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817366-18.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR VALORADO CORRETAMENTE. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pelo crime de latrocínio e pretende ver reduzida sua pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Culpabilidade valorada com motivação genérica, ou não.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A questão já foi objeto de debate e discussão quando do julgamento do apelo. Porém, a fim de evitar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o acórdão que reapreciou a motivação do vetor da culpabilidade o fez com motivação concreta e com base nas provas colhidas nos autos, não havendo qualquer reparo a ser realizado no édito condenatório.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAYCON DA SILVA FERREIRA
, condenado, por sentença transitada em julgado, às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º do CP.

O requerente sustenta que o acórdão que julgou o apelo dirigido contra a sentença condenatória valorou, de forma equivocada e com motivação genérica, o vetor judicial da culpabilidade sendo, portanto, contrário ao expresso texto de lei.

Pede a procedência do pedido para se fixar a pena no mínimo legal.

O Custos legis opina pelo conhecimento e improcedência do pedido.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/07/2013, na Cidade de Curuçá, o requerente, acompanhado do nacional Tadeu Nadson Miranda dos Santos, se utilizando de violência exercida com armas de fogo que resultaram na morte de Danilo Passinho de Souza e Amanda Bentes de Andrade, subtraíram o telefone celular de ambos os ofendidos.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que o acórdão que julgou o apelo dirigido contra a sentença condenatória valorou, de forma equivocada e com motivação genérica, o vetor judicial da culpabilidade sendo, portanto, contrário ao expresso texto de lei.

Com efeito, referido pleito já foi objeto de debate e discussão quando do julgamento do apelo. Porém, a fim de evitar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o acórdão que reapreciou a motivação do vetor da culpabilidade o fez com motivação concreta e com base nas provas colhidas nos autos, conforme se lê adiante:

“Na 1ª fase, mantenho a ponderação negativa do vetor culpabilidade, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o crime fora cometido em via pública, em período noturno, de maneira premeditada, em companhia de um comparsa identificado como sendo o nacional Tadeu Nadson Miranda dos Santos, resultando a ação delitiva, no óbito da vítima Amanda Bentes de Andrade, em frente à sua própria residência, elementos que, a meu ver, extrapolam o inerente ao tipo previsto na legislação penal.”

Por isso, desacolho o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/03/2025